Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-42.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000491-42.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE - CPF: 048.187.811-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MARTA DA SILVA VECH - CPF: 015.250.271-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – TESE NÃO CONHECIDA – ACOLHIMENTO - GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2. MÉRITO
- PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECARIEDADE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE A PONTO DE ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PREVALECIMENTO DE RELAÇÃO DE AFINIDADE PARA O COMETIMENTO DO CRIME –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA
- RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de afastamento da continuidade delitiva, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019);

2.
Se as circunstâncias do crime foram consideradas prejudiciais porque o réu estaria ciente da condição precária econômica da vítima e ainda assim perpetrou os furtos contra ela, mas se a extrema vulnerabilidade financeira alegada não ficou satisfatoriamente comprovada nos autos, é inviável manter a exasperação da pena-basilar por esse motivo;

3
.
Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível em decorrência do laço de afinidade do apelante com a vítima, que lhe dava acesso livre a sua residência, de onde subtraiu cartão bancário e efetuou saques em dinheiro;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Charle Araujo de Brito Vale
,
contra a sentença anexada sob Id. 126449187, pela qual foi condenado como autor do crime de
Furto qualificado
, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II c/c art. 71, CP), à pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão,
em regime
aberto, substituída
por duas restritivas de direitos, e pagamento de
16 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal ou, ao menos, a
redução
do seu
quantum
de exasperação para
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial; o
afastamento
da qualificadora do
abuso de confiança
(art. 155, §4o, II, CP); e, por fim, a
exclusão
da
causa de aumento
da continuidade (Id. 126449199).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 126449203);
igualmente
, em parecer,

a
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 131410663):

“Sentença condenatória – Acusado condenado às penas do artigo 155, §4°, II, do CP (3 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto e ao pagamento de 16 dias-multa, fixando o dia-multa no valor de 1/30 à época dos fatos) – Irresignação defensiva – 1- A readequação da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a limitação do aumento da circunstância judicial negativada para o patamar de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto); 2- O afastamento da qualificadora prevista no §4°, inciso II do art. 155 do CP – “abuso de confiança”. Improcedência – negativação devidamente fundamentada – existência de elementos concretos nos autos – fração utilizada adequadamente pela magistrada de piso – observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso – demonstrado o vínculo de amizade entre a vítima o réu – APELANTE que se aproveitou da confiança para subtrair valores da vítima. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 1o de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Entre os dias 24, 28 e 31 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021, Mirassol D’Oeste/MT
,
Charle Araújo de Brito Vale
, mediante abuso de confiança, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em R$ R$ 3.350,00 em dinheiro, pertencente à vítima
Andreia Marta da Silva Vech
.

Narra a denúncia que
Charle
frequentava assiduamente a residência da vítima e
se
valendo da relação de confiança que mantinha com ela e sua família, subtraiu o cartão magnético de vítima, juntamente com a senha. Assim, ele efetuou saques da respectiva conta bancária, totalizando a subtração de R$ 2.950,00 reais.

Além disso, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada e da ausência de vigilância do valor pecuniário, ele subtraiu para si, as quantias de R$ 100,00 e R$300,00, que se encontravam no interior da residência.

A vítima somente tomou conhecimento das subtrações em 3.1.2021, quando acessou sua conta bancária pelo aplicativo e notou que foram realizados saques com seu cartão magnético. Assim, se deslocou à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência para fins de elucidar quem realizou os saques em sua conta, uma vez que seu cartão e sua senha continuavam eu seu poder.

Foi constatado pelas filmagens da câmera de segurança da agência bancária que
Charle
era o responsável pelas operações bancárias.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II c/c art. 71, CP), à pena de
3 anos e 4 meses
de
reclusão
– substituída por duas restritivas de direitos – em regime
aberto
, e
16 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução do seu
quantum
de exasperação para 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetorial; o afastamento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4o, II, CP).

Realizado esse introito, passa-se ao exame do apelo.

I – PENA-BASE

O magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, sob o fundamento de que
“foram graves pois o acusado era ciente da condição precária econômica da vítima, a qual estava passando por dificuldades financeiras e necessitando realizar a venda de salgados para sobreviver, sendo subtraído, inclusive, valores dessa venda”
.

Malgrado entender que, em determinados casos, a vulnerabilidade financeira da vítima possa ensejar a exasperação da pena basilar do réu,
in casu
, entendo que tal vulnerabilidade não é suficiente para tanto. A uma porque as subtrações tiveram início em 24 de dezembro de 2020 e apenas 10 dias depois a vítima notou a falta dos valores pecuniários, que, diga-se de passagem, não são irrisórios para quem estaria em séria precariedade econômica. E, a duas, porque a venda de salgados não implica, necessariamente na conclusão de extrema vulnerabilidade econômica da vítima a ponto de acarretar o aumento da pena-base do réu por tal motivo.

A propósito, o que se extrai dos autos é que a vítima afirmou em suas declarações judicializadas que
“estava fazendo salgado para vender, porque estava com dificuldades financeiras”
, contudo, entendo que a pena-base do réu não pode ser exasperada em virtude, exclusivamente, dessa declaração, pois dela, não se pode extrair a intensidade dessa dificuldade econômica.

E, não fosse o suficiente, nota-se que a mãe do apelante restituiu integralmente o montante pecuniário subtraído por ele.

Portanto, diante de todo esse contexto, se impõe a neutralização das circunstâncias do crime, com condução da pena-base do réu ao mínimo legal, ficando, portanto, prejudicado o pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena basilar.

II – ABUSO DE CONFIANÇA – ART. 155, § 4o, II, CP

O apelante pleiteou, ainda, o afastamento da qualificadora do crime cometido com abuso de confiança, sob o argumento de que, embora o apelante frequentasse a casa da vítima, não ficou comprovado que ela nutria por ele qualquer confiança; pelo contrário, a defesa aduziu que ela não confiava no réu, tanto que o informante
Vitor Vech
(filho da vítima) afirmou em Juízo que não confiavam nele.

Entretanto, diferentemente do que alegou a defesa, ficou provado nos autos, que havia sim vínculo de credibilidade entre o apelante e a vítima, uma vez, que esta permitia a frequente entrada dele em seu lar, já havia dois anos, tanto é, que o réu tinha conhecimento dos locais em que ela costuma guardar seu dinheiro e cartão de crédito.

Assim, malgrado
Vitor Vech
ter afirmado que não confiavam no réu, entendo que essas palavras, por si sós, não desconstituem a confiança da vítima em relação ao apelante, exigida para configurar a qualificadora do art. 155, § 4o, II, do CP. Aliás, o crime só foi possível em razão dessa confiança, pois, o apelante teve livre acesso ao imóvel da vítima (o que por ela foi permitido), o suficiente para que ele lograsse êxito em subtrair seu dinheiro e cartão bancário.

E vale mencionar aqui, que a própria vítima disse em suas declarações judiciais que tinha o apelante como um filho e, ao ter conhecimento acerca do crime por ele cometido,
“estava remoendo de dor no coração”
, o que indica uma relação de afinidade e confiança entre eles.

Assim, entendo que ficou suficientemente comprovado que o apelante se prevaleceu da relação de afinidade com a vítima para subtrair seu dinheiro e obter o cartão bancário dela efetuando os saques no caixa eletrônico.

A qualificadora, como se sabe, pressupõe a existência prévia de confiança que,
in casu
, foi rompida por quem violou o sentimento de segurança anteriormente depositado, pela relação de conhecimento preexistente.

Colaciona-se, a seguir, excerto julgado sobre a incidência da qualificadora:

“(...)
A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito
, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança) e recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa da apelante, a manutenção da condenação é impositiva.(N.U 0015438-92.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, o apelante, como conhecido da vítima e frequentador assíduo da sua residência por dois anos, formando em razão disso um vínculo de credibilidade com ela, agiu de forma a se prevalecer da confiança depositada nele, motivo pelo qual, não há como afastar a qualificadora em questão.

III – DOSIMETRIA

Acolhendo um dos pedidos da defesa neste
decisum
, neutralizei as circunstâncias do crime (única vetorial considerada negativa na sentença), contudo, essa providência não acarretará alteração na pena definitiva do apelante. Apesar disso, prosseguirei com a dosimetria penal a fim de evitar ofensa ao princípio da individualização da pena ou cerceamento do direito de defesa.

Assim, fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, em
2 anos de reclusão e 10 dias multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes; está presente a atenuante da confissão espontânea, que não deverá ser aplicada na dosimetria penal, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em homenagem ao teor da Súmula no. 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
).

Na terceira etapa, não incidem causas de diminuição da pena, mas incide a causa de aumento do art. 71 do CP (continuidade delitiva), motivo pelo qual, atento ao
quantum
estabelecido em primeiro grau, tratando-se de sete crimes de furto, aumento a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em de
3 anos e 4 meses de reclusão
, e pagamento de
16 dias-multa
.

Mantenho o regime
aberto
, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme fixado na sentença primeva.

Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial
, após acolher a preliminar de ofício, de não conhecimento, dou parcial provimento
ao apelo para neutralizar as circunstâncias do crime e, assim, fixar a pena-base de
Charle Araújo de Brito Vale
no mínimo legal,
sem, contudo, alterar a pena final
fixada em primeiro grau, diante da impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula no. 231, STJ);
ficando prejudicado o pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena basilar.

De qualquer forma, realizada a dosimetria penal para evitar ofensa ao princípio da individualização da pena,
fixo a pena definitiva do apelante em 3 anos e 4 meses
de
reclusão
, em
regime aberto
–
substituída
por
duas
restritivas de direitos - nos termos da sentença, e pagamento de
16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022